Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743533-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIONETE MOTA BRITO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, na impugnação ao cumprimento de sentença 0719502-86.2022.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), fixou o IPCA-E como índice de correção monetária até 08.12.2021 e a Taxa Selic no período em diante. Na origem, trata-se de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, oriundo do título executivo formado nos autos 32159/97 (auxílio-alimentação). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) da adoção da Taxa Referencial – TR como índice indexador da correção monetária até 08.12.2021. Eis o teor da decisão que teria fixado os parâmetros utilizados pela contadoria para elaboração dos cálculos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIONETE MOTA BRITO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 154500848). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 156784046. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, pelo valor indicado na planilha de ID 146022810. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema no 905, deve ser utilizado "até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E" até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, diante da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: a data de atualização do cálculo realizada pelos autores (31/10/22 - ID 146022810) e os parâmetros acima descritos. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Após o retorno dos autos e manifestação da parte autora acerca dos cálculos apresentados pela contadoria (Distrito Federal se manteve inerte), foi proferida decisão de rejeição à impugnação, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIONETE MOTA BRITO, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 154500848). A autora manifestou-se sobre a impugnação na peça de ID 156784046. A decisão de ID 157522101 fixou os parâmetros para a realização dos cálculos. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 168669375 nos quais a autora concordou (ID 169740638), mas o réu não quedou-se inerte (ID 171511303). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso, pelo valor indicado na planilha de ID 146022810. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. A decisão de ID 157522101 fixou os parâmetros para a realização dos cálculos. Verifica-se que os cálculos apresentados no ID 168669375, no montante de R$ 18.556,79 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), seguiram os parâmetros da decisão de ID 157522101, razão pela qual devem ser considerados corretos. A autora requereu em sua petição inicial o valor principal de R$ 16.972,18 (dezesseis mil novecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), ID 146022810. Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 9.042,69 (nove mil quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme planilha de ID 154500850. O valor encontrado pela Contadoria Judicial, no entanto, é superior a ambos os cálculos, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. A autora pugnou pela expedição dos requisitórios em relação à parcela incontroversa (ID 156784046). Nesse ponto, antes de analisar o pedido, necessário tecer alguns esclarecimentos. Na decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença, observa-se que foi determinada a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor- RPV, tendo em vista que o valor inicial pleiteado pela autora não ultrapassava os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020 (ID 151326619). No entanto, na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, julgada em 09/05/2023, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de constitucionalidade, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc, a contar da publicação do acórdão ocorrido dia 23/5/2023. Dessa forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei e que ainda não houve a expedição dos requisitórios, o limite para expedição dos requisitórios passa a ser aquele previsto na Lei 3.624/2005, isto é, 10 (dez) salários mínimos. Verifica-se que o valor pleiteado na inicial pela autora equivale à quantia de R$ 16.972,18 (dezesseis mil novecentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), ID 146022810. Sendo assim, considerando que o referido valor supera o limite de 10 (dez) salários mínimos, previstos no artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, os requisitórios destes autos submetem-se ao regime de precatório e não ao de requisição de pequeno valor. Outrossim, tendo em vista que até o trânsito em julgado desta decisão a expedição de requisitórios deve observar o valor tido como incontroverso pelas partes e este é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 154500850, a expedição deve seguir o rito relativo aos precatórios, observado o valor na planilha apresentada pelo réu, pois este é o valor incontroverso devido. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 151326619. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em R$ 18.556,79 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos),conforme planilha de ID 168669375. Expeça-se precatório em relação ao valor incontroverso, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 146022807), em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 151326619, observando, para tanto, os valores constantes da planilha de ID 154500850. Quanto ao valor controverso, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) o processo deveria ser sobrestado em razão dos Temas 1.170 do Supremo Tribunal Federal e 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; b) a matéria estaria abarcada pelos efeitos da coisa julgada, para tanto suscita o Tema de Repercussão Geral 733 e o Tema Repetitivo 905. Pede, liminarmente, a suspensão do curso processual “em virtude dos Temas 1169 do STJ e 1170 do STF”, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, “a reforma da decisão impugnada”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, não merece prosperar o pedido de sobrestamento do processo até que ocorra o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.170, perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Tema 1.170 diz respeito ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, e não incluiu o índice referente à correção monetária, discutida nos autos. Ademais, esse tema está pendente de julgamento e não foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal o sobrestamento do curso dos processos relacionados. Igualmente em relação ao Tema Repetitivo 1.169, pois não guarda correspondência ao presente caso, uma vez que a matéria em debate no referido tema consiste em: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso concreto, o título executivo formado nos autos 32159/97 (auxílio-alimentação) não condiciona o cumprimento da obrigação de pagar à liquidação de sentença, pois delimita os limites objetivos e subjetivos da condenação. Em relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Consoante entendimento jurisprudencial firmado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, os índices adotados devem preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação, pois se trata de matéria de ordem pública, de caráter processual, não sujeita à preclusão ou à coisa julgada, circunstância que relativiza a tese fixada no Tema de Repercussão Geral 733. Destaca-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigma (RE 870.947, Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e fixou o IPCA-E como índice que melhor reflete a correção monetária, o qual teria transitado em julgado em 03.3.2020, data anterior ao trânsito em julgado do título ora executado, que teria ocorrido em 11.3.2020. O Superior Tribunal de Justiça, ao seu turno, consoante tese firmada no Tema Repetitivo 905, teria fixado os índices e marcos temporais referentes aos juros de mora e correção monetária, nos seguintes termos: (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...) No particular, a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). Nesse quadro, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a Taxa SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o). Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI's no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 1.2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 1.3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 1.3.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 1.3.2. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 1.4. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. 2. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2.1. Considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, o que foi corretamente aplicado na r. decisão. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1761283, 07157988520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 2.[...]. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. [...]. 3.2.[...].. 4. [...].5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a mencionada EC "entra em vigor na data de sua publicação". 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1721882, 07086728120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12.7.2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator